Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-08.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-08.2021.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA, CAMARA MUNICIPAL DE VIZEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800127-08.2021.8.14.0064

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VISEU

RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. FORMULAÇÃO DE PROJETO DE LEI PARA CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS NA CÂMARA MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a formulação de projeto de lei para estipulação do número de cargos de Procurador Municipal e realização de concurso para provê-los; (ii) determinar à Câmara a realização de concurso para diversos cargos administrativos; e (iii) determinar ao Município a substituição de contratações temporárias irregulares por servidores efetivos, mediante concurso, no prazo de 120 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial para que o Município formule projeto de lei para quantificar cargos de Procurador Municipal; (ii) estabelecer se é válida a determinação de realização de concurso público no prazo de 120 dias; (iii) determinar se o Judiciário pode impor à Câmara Municipal a criação de cargos e a realização de concurso correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição judicial de formulação de projeto de lei para definir quantitativo de cargos de Procurador Municipal viola o princípio da separação dos poderes, por se tratar de matéria inserida na discricionariedade legislativa, não cabendo ao Judiciário compelir o Executivo a legislar.

4.

A Lei Municipal nº 412/2010 determina que, no mínimo, 50% dos cargos de Procurador Municipal sejam providos por concurso público, razão pela qual, havendo lei que defina o número total de cargos, o Município deve realizar concurso para cumprir esse percentual, sendo nulas as contratações em desconformidade.

5.

A realização de concurso público demanda etapas complexas e sucessivas, justificando a prorrogação do prazo de 120 dias fixado na sentença para 9 (nove) meses, em atenção aos princípios da razoabilidade, eficiência e responsabilidade fiscal.

6.

A imposição judicial de criação de cargos públicos na Câmara Municipal configura ingerência indevida do Judiciário, sendo admissível a determinação de concurso público apenas para cargos formalmente criados por lei.

7.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não tenha acolhido todas as teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode impor ao Município a obrigação de elaborar projeto de lei para estipular o número de cargos públicos, por se tratar de matéria de discricionariedade legislativa.

2.

Havendo lei municipal que determine percentual mínimo de provimento por concurso, a Administração deve realizar concurso público no prazo fixado, sob pena de nulidade das contratações irregulares.

3.

O prazo para realização de concurso público pode ser prorrogado judicialmente quando demonstrada a complexidade do procedimento e a necessidade de planejamento orçamentário e administrativo.

4.

A realização de concurso público pela Câmara Municipal só pode ser exigida judicialmente se os cargos estiverem previamente criados por lei.

5.

A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todas as teses das partes, atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, II e IX, 93, IX, 167, 169; LC nº 173/2020, art. 8º; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.026, §2º; Lei Municipal 412/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; TJ-MT, RI 1004823-67.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 16.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo Município de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu, e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

12º Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a realizar-se no dia 18/12/2025, às 09:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo Município de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo determinações relacionadas à regularização de vínculos e à realização de concurso público.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os Municípios paraenses estariam negligenciando a regularização do funcionalismo público, especialmente quanto ao cumprimento do dever constitucional de realização de concurso público, tendo sido instaurado, para apuração da situação no âmbito de Viseu, procedimento administrativo em 20/03/2019.

Relatou que se constatou a existência, na Câmara Municipal, de quadro com 12 (doze) servidores contratados sem concurso, além de apontar que a Procuradoria Municipal manteria quadro de advogados e assessores sem concurso; aduziu, ainda, que o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou folha de pagamento referente ao período 2019/2020, na qual teria sido verificado elevado número de servidores temporários, notadamente nas áreas da saúde e educação, alcançando mais da metade, mencionando também notícia de fato sobre abuso de poder econômico atinente ao elevado número de contratações no ano de 2020.

No plano jurídico, discorreu sobre a obrigação constitucional do concurso público e sobre o dever de instituição de Procuradoria Municipal voltada à defesa dos interesses do ente municipal, e não do gestor de plantão. Ao final, requereu, em síntese, o reconhecimento de omissão inconstitucional do Município de Viseu e da Câmara Municipal de Viseu e a condenação dos requeridos a providências, dentre as quais: encaminhamento de projeto de lei para criação de Procuradoria Jurídica Municipal e cargos de Procurador Municipal, com disciplina de estrutura e atividades e regras sobre contratações; obrigações relacionadas à proibição de contratações (com exceções); cronograma posterior de concurso e nomeação; e publicação de edital de concurso para cargos da Administração.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 10325269), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido para: a) rejeitar o pedido para criação de Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, dos respectivos cargos e da realização de concurso público. b) rejeitar o pedido para criação da Procuradoria Jurídica da Município de Viseu - Poder Executivo, eis que já existe lei criando a Procuradoria Jurídica, estabelecendo os cargos (Procurador Geral e Procurador Municipal), estrutura, regime de trabalho, no entanto, determino ao Município de Viseu a obrigação de fazer Lei (formulação do Projeto e encaminhamento à Câmara Municipal para votação) estipulando o número de cargos de Procurador Municipal, além de fazer concurso público para o cargo de Procurador Municipal, sendo que, se for criado apenas um cargo, esse cargo será provido por concurso público e, até a conclusão do concurso, a contratação de advogado deverá obedecer o disposto no art. 37, XXII, CF. c) defiro o pedido para determinar à Câmara Municipal de Viseu a realização do concurso para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro (01), Contador (01), Diretor de Departamento (01), Secretaria (01), Agente Administrativo (01), Servente (01), Controle Interno (01) e Vigia (01) e de pregoeiro (01), sendo mantidos os 07 cargos em comissão de assessor parlamentar e 01 cargo em comissão de assessor técnico, além disso, caso não exista lei/ato normativo criando esses cargos, a Câmara Municipal de Viseu deverá criar os cargos; pontuo que, quando dos trabalhos para criação dos cargos, o órgão legislativo poderá adotar outras terminologias e outros cargos em seu poder de auto-organização. d) defiro o pedido para determinar ao Município de Viseu, pelo seu Poder Executivo, a realização de concurso público para provimento de cargos para substituir os agentes contratados ilegalmente/inconstitucionalmente, devendo fazer estudo para identificar o número de cargos e quais cargos necessários à boa prestação do serviço público em suas diversas Secretarias, mantendo as contratações temporárias que se adequem aos permissivos constitucionais. e) a realização do concurso deverá ocorrer no prazo de até 120 dias, contados da intimação da decisão. f) concedo a tutela provisória de urgência, por isso, a decisão terá cumprimento após a intimação, conforme art. 1.012, §º, V, CPC. g) para a hipótese de não cumprimento, fixo multa diária em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), podendo ser alterada a forma de coerção para meio mais eficaz. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Viseu interpôs recurso de apelação (ID 10325279), sustentando, desde logo, que a reforma seria necessária, especificamente, quanto (i) à determinação judicial para criação de lei destinada a estipular o número de cargos de Procurador Municipal e (ii) ao prazo estabelecido para a realização do concurso público, bem como ao respectivo marco inicial, afirmando, contudo, não se opor à realização do certame, desde que lhe seja concedido prazo razoável para execução.

No desenvolvimento das razões recursais, o apelante consignou que a sentença teria imposto três obrigações ao ente municipal: (1) criação de lei para fixar o quantitativo de cargos de Procurador Municipal; (2) elaboração de estudo para identificação do número de cargos e dos cargos necessários ao serviço público nas diversas secretarias; e (3) realização de concurso público no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação. Argumentou que o recurso não visaria afastar o dever de realizar concurso, mas adequar o prazo e a forma de execução.

Na sequência, defendeu ofensa ao princípio da separação dos poderes, pontuando que o controle jurisdicional, no caso, deveria ser de legalidade, e não de substituição do administrador, motivo pelo qual não caberia ao Judiciário “ordenar” a criação de cargos mediante lei, sobretudo na ausência de ilegalidade ou abuso de poder, citando o art. 2º da Constituição Federal e transcrevendo precedente do Supremo Tribunal Federal que reputaria incabível ingerência judicial para impor ao ente municipal obrigação de legislar para criação de cargos públicos, sob o enfoque do postulado da separação dos poderes.

Posteriormente, quanto ao prazo, alegou que os 120 (cento e vinte) dias fixados na sentença seriam insuficientes para viabilizar o trâmite de um concurso público, apontando a existência de etapas sucessivas e complexas, e apresentou cronograma de fases que, segundo sustentou, demandaria 9 (nove) meses, contemplando, dentre outras, a constituição de comissão, estudo do quantitativo de vagas e cargos, avaliação de impacto orçamentário-financeiro, elaboração e votação de projeto de lei, licitação e escolha de banca organizadora, elaboração e publicação de edital, realização de provas, homologação do resultado e convocação de aprovados. Aduziu, ainda, que até a elaboração e publicação do edital seriam necessários ao menos seis meses, mencionando que, já em contestação, teria requerido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para lançamento do edital.

Ainda em continuidade, impugnou o marco inicial para execução do concurso estabelecido na sentença (a partir da intimação, indicando a data de 22/11/2021), invocando a vedação prevista na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que teria proibido, até 31 de dezembro de 2021, a realização de despesas que implicassem aumento de gastos com pessoal (incluindo a criação de cargo, emprego ou função, bem como admissão ou contratação de pessoal), nos termos do art. 8º, arguindo que tal contexto impactaria o início dos atos necessários ao certame.

Por fim, também fez menção, nas razões recursais, ao cenário pandêmico, inclusive com referência à possibilidade de “terceira onda” da Covid-19, como elemento de cautela para a modulação temporal das providências, e concluiu requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos pontos impugnados.

Na sequência o Câmara Municipal de Viseu também interpôs recurso de apelação (ID 10325283). Inicialmente, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por omissão na apreciação das teses defensivas, apontando violação ao dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal) e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, afirmando que a falta de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão judicial configuraria vício de fundamentação e “error in procedendo”, com prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, colacionando julgados exemplificativos de tribunais pátrios que reconhecem a nulidade da decisão por não analisar tese defensiva.

Posteriormente, no mérito recursal, a Câmara Municipal sustentou que, ainda que se admitisse haver quadro funcional composto por servidores temporários não enquadráveis na excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, tal circunstância não autorizaria, por si só, impor ao Poder Legislativo municipal obrigação de realizar concurso público, especialmente no prazo reputado exíguo, indicado como 3 (três) meses. Defendeu, em linhas gerais, que a determinação judicial interferiria em esfera de discricionariedade administrativa e em planejamento orçamentário e financeiro, com reflexos sobre a organização interna do Poder Legislativo local.

Ainda nessa linha, invocou normas constitucionais e de responsabilidade fiscal para sustentar que a criação/expansão de despesas e a admissão/contratação de pessoal dependem de prévia dotação orçamentária e autorização em lei de diretrizes orçamentárias, mencionando, entre outros dispositivos, os arts. 167 e 169 da Constituição Federal e o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para reforçar a necessidade de adequação orçamentária e estimativa de impacto financeiro como condições para atos que ampliem despesa com pessoal, em especial quando vinculados a providências estruturais.

Por derradeiro, a Câmara Municipal requereu, como consequência lógica de suas alegações, o acolhimento da preliminar para anulação da sentença, com retorno dos autos para novo julgamento, e/ou, no mérito, a reforma do
decisum
nos pontos impugnados, conforme a extensão de seu inconformismo.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 10325290), pugnando pelo não provimento de ambos os apelos. Quanto ao prazo para realização do concurso, defendeu a razoabilidade do lapso de 120 dias para lançamento do edital, lembrando que, em maio de 2021, a própria Prefeitura propusera prazo de 180 dias a partir do restabelecimento da circulação de pessoas e que havia, desde 2019, decreto constituindo comissão para concurso; destacou a necessidade de substituição de contratações irregulares e o excesso de cargos comissionados, com manutenção apenas dos temporários nas hipóteses constitucionais. Asseverou estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e a legitimidade das partes.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28637365, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

No parecer (ID 29046453), o Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, ratificou,
in totum
, as contrarrazões apresentadas pelo Promotor natural, com fundamento no art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP e no art. 4º da Recomendação nº 34/2016, limitando-se a corroborar a posição ministerial de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo
Município de Viseu
e pela
Câmara Municipal de Viseu
.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese: (i) determinar ao Município de Viseu a formulação de projeto de lei estipulando o número de cargos de Procurador Municipal, bem como a realização de concurso público para provimento desses cargos; (ii) determinar à Câmara Municipal de Viseu a realização de concurso público para determinados cargos administrativos; (iii) determinar ao Município de Viseu a realização de concurso público para substituir contratações reputadas ilegais, tudo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária.

De início, cumpre salientar que a regra constitucional é o acesso a cargos e empregos públicos por meio de concurso público, ressalvadas as hipóteses de cargos em comissão e as contratações temporárias em casos de necessidade excepcional. O art. 37, inciso II, da Constituição da República, dispõe:

“Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Contudo, a interpretação dessa regra deve ser feita em consonância com o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88), de modo a não permitir ingerência indevida do Judiciário em matérias que pertencem ao núcleo de competência discricionária do Executivo e do Legislativo, sobretudo em temas que envolvem conveniência, oportunidade e impacto orçamentário.

Feita essa reflexão inicial, passo à análise dos recursos de apelação, em separado, nos limites da devolutividade.

I - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VISEU:

1.1. Do prazo para realização do concurso público

Assiste razão parcial ao apelante quanto à necessidade de redimensionamento do prazo fixado.

A realização de concurso público envolve procedimento administrativo complexo, composto por diversas fases sucessivas e interdependentes, como estudos técnicos e orçamentários, definição de cargos e vagas, eventual adequação legislativa, contratação de banca examinadora, publicação de edital, realização de provas, análise de recursos, homologação do resultado e convocação dos aprovados. Trata-se de atividade que exige planejamento responsável e observância aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da responsabilidade fiscal.

Nesse contexto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, embora demonstre a legítima preocupação do juízo de origem em assegurar efetividade à norma constitucional do concurso público, revela-se excessivamente exíguo para a conclusão regular de todas as etapas do certame. Assim, mostra-se razoável e proporcional a prorrogação do prazo para 9 (nove) meses, conforme requerido pelo Município apelante.

Ressalte-se, contudo, que a prorrogação não afasta o marco inicial fixado na sentença, o qual deve ser mantido, justamente para impedir postergações indevidas e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Trata-se, portanto, de adequação temporal, e não de esvaziamento da obrigação imposta.

1.2. Da obrigação de formular projeto de lei para quantificar cargos de Procurador Municipal

Nesse ponto, o recurso igualmente merece acolhimento parcial.

Consoante se extrai dos autos, já existe a
Lei Municipal nº 412/2010
, a qual instituiu a Procuradoria Jurídica do Município de Viseu e estabeleceu, de forma expressa, que os cargos de Procurador Municipal devem ser providos
ao menos em 50% (cinquenta por cento) por servidores concursados
, admitindo-se, portanto, a coexistência de cargos efetivos e de livre nomeação, desde que respeitado o percentual mínimo legal.

O que não se verifica, contudo, é a existência de lei municipal específica que defina
o quantitativo total de cargos de Procurador Municipal
.

Diante desse cenário, não se mostra juridicamente adequado compelir o Município a formular projeto de lei para quantificar cargos, uma vez que a iniciativa legislativa para criação ou definição do número de cargos públicos insere-se no âmbito da função legislativa, envolvendo juízo de conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira, o que impede a imposição judicial direta, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Neste sentido, cabe destacar precedente deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR MUNICIPAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 01/08/2022).”

Todavia, a inexistência de lei definidora do quantitativo de cargos não autoriza a Administração a manter contratações por livre nomeação para o cargo de Procurador Municipal. Isso porque, sem a definição legal do número total de cargos, torna-se impossível verificar o cumprimento do percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de provimento por concurso público, expressamente exigido pela Lei Municipal nº 412/2010.

Nessa hipótese, a contratação de Procurador Municipal por livre nomeação revela-se
nula
, por violar frontalmente a própria lei municipal e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão legislativa para afastar a incidência de regra legal que exige percentual mínimo de cargos providos por concursados.

Por outro lado, caso já exista lei municipal que especifique o quantitativo de cargos de Procurador Municipal, deverá o Município, no prazo de 9 (nove) meses, realizar concurso público para provimento de
ao menos 50% (cinquenta por cento)
dessas vagas, em estrita observância à Lei Municipal nº 412/2010, sendo igualmente nulas as contratações que não respeitem tal percentual.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

2.1. Da Preliminar

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, expondo de forma suficiente as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada. A discordância da parte com o entendimento do juízo não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do Código de Processo Civil. Vejamos os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).
2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008). 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (Grifei)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
“O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”.
2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

2.2.
Do Mérito

No mérito, assiste razão parcial à Câmara Municipal de Viseu.

Conforme se verifica dos autos, não restou suficientemente esclarecido se os cargos mencionados na sentença efetivamente existem no plano formal, isto é, se foram regularmente criados por lei, mas estão sendo ocupados por servidores temporários, ou se houve apenas a contratação de temporários para o desempenho de determinadas funções, sem a correspondente criação legal dos cargos.

Essa distinção é fundamental. Se os cargos existem formalmente, criados por lei, impõe-se, por força do art. 37, II, da Constituição Federal, que sejam providos mediante concurso público, sendo ilegítima sua ocupação permanente por contratados temporários, salvo nas estritas hipóteses constitucionais. Nessa hipótese, deve ser mantida a determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos existentes.

Todavia, inexistindo lei que crie formalmente os cargos, não pode o Poder Judiciário impor à Câmara Municipal a criação de cargos públicos, por se tratar de matéria inserida na competência privativa do Poder Legislativo, envolvendo juízo político-legislativo sobre conveniência, oportunidade e impacto financeiro. A ingerência judicial direta nessa seara configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual, nessa hipótese, a sentença deve ser reformada para afastar a imposição de criação de cargos por determinação judicial.

Diante desse cenário, o provimento do recurso da Câmara Municipal deve ser parcial e condicionado, nos termos da fundamentação, preservando-se a exigência de concurso público apenas na hipótese de já existirem cargos formalmente criados por lei.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Viseu, para: (i) prorrogar o prazo para realização do concurso público para 9 (nove) meses, mantido o marco inicial fixado na sentença; (ii) afastar a obrigação de formular projeto de lei para quantificar o número de cargos de Procurador Municipal; e (iii) determinar que, existindo lei que preveja cargos de Procurador Municipal, seja realizado concurso público, no mesmo prazo de 9 (nove) meses, para provimento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas, declarando-se nulas as contratações que desrespeitem esse percentual mínimo.

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Câmara Municipal de Viseu, rejeitada a preliminar, para reformar a sentença no sentido de afastar a imposição judicial de criação de cargos públicos, mantendo-se, contudo, a determinação de realização de concurso público apenas se e na medida em que os cargos já existam formalmente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026